Tribunal: TJSP
Processo: 2014397-35.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Mandado de segurança – IRRESIGNAÇÃO dos impetrantes contra DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE SEUS ATIVOS FINANCEIROS VIA "BACENJUD" APÓS O DEFERIMENTO, POR ESTE E. TRIBUNAL, DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E INCLUSÃO DOS IMPETRANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança QUE não é sucedâneo RECURSAL –

Ementa:
Mandado de segurança – IRRESIGNAÇÃO dos impetrantes contra DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE SEUS ATIVOS FINANCEIROS VIA "BACENJUD" APÓS O DEFERIMENTO, POR ESTE E. TRIBUNAL, DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E INCLUSÃO DOS IMPETRANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança QUE não é sucedâneo RECURSAL – Inteligência da Súmula 267, do STF e do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/09 – Ausência de teratologia ou ilegalidade – petição Inicial indeferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2014397-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, JOSÉ CARLOS
AGUIAR BONADIA e BIANCA FERREIRA BONADIA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI-PINHEIROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2014397-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 13735
MANDADO DE SEGURANÇA No 2014397-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
SIMPLES,
JOSÉ
CARLOS
AGUIAR
BONADIA
E
BIANCA
FERREIRA BONADIA
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO
FORO REGIONAL DE PINHEIROS XI
INTERESSADOS:
CONSTRUTORA
BONADIA
LTDA,
YSA
SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP E RESTAURANTE ARABIA
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

IRRESIGNAÇÃO
DOS
IMPETRANTES
CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE SEUS
ATIVOS FINANCEIROS VIA “BACENJUD” APÓS O
DEFERIMENTO,
POR
ESTE
E.
TRIBUNAL,
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EXECUTADA E INCLUSÃO DOS IMPETRANTES NO
POLO PASSIVO DA LIDE DECISÃO IMPUGNÁVEL POR
MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 267, DO STF E DO ARTIGO
5o, INCISO II, DA LEI 12.016/09
AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros XI a fls. 248 dos autos originários, que
determinou o bloqueio de valores pertencentes aos impetrantes
eventualmente existentes em contas-correntes ou aplicações financeiras, até o
valor do débito indicado(R$ 882.598,66).
Os impetrantes sustentam, em síntese, que o bloqueio de
suas contas viola o princípio da publicidade, o devido processo legal e o
direito de informação, uma vez que não foi respeitado o prazo para
pagamento voluntário e o benefício de ordem quanto a responsabilidade,
além de inexistir pedido de bloqueio pela exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2014397-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Esperam a concessão da segurança.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 26).
Sem interesse do Ministério Público (fls. 34/36).
Os impetrantes se opuseram ao julgamento virtual (fls.
28).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a petição inicial do
mandado de segurança deve ser indeferida.
Com efeito, a irresignação é dirigida contra decisão que
determinou o bloqueio via “Bacenjud” na conta dos impetrantes, ante o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica determinação de
inclusão dos Impetrantes no polo passivo do cumprimento de sentença, em
Acórdão por mim relatado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE
EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DA TEORIA
MENOR
OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO
SUPORTADO PELO CONSUMIDOR SÓCIA RETIRANTE QUE SE
DESLIGOU REGULARMENTE DOS QUADROS DA SOCIEDADE
EXECUTADA MAIS DE DOIS ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO

IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUANTO
A ELA - DESNECESSÁRIA A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
PARA A COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL -
GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ENSEJA A EXTENSÃO DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA PESSOA JURÍDICA AOS BENS
PARTICULARES DOS ADMINISTRADORES OU DOS SÓCIOS A
LOCALIZAÇÃO DAS SEDES DAS EMPRESAS NOS MESMOS
ENDEREÇOS, IDENTIDADE DE SÓCIOS CONTROLADORES,
AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE E DE
FATURAMENTO DAS EMPRESAS DEVEDORAS, APESAR DE
CONTINUAREM EM PLENA ATIVIDADE, CARACTERIZAM A
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
SOCIETÁRIO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento 2235503-06.2019.8.26.0000 Desembargador
Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA j. 10/11/2011 v.u.). Sic
Ora, nos termos do que preceitua o artigo 5o, inciso II, da
Lei n. 12.016/09, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2014397-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
quando houver recurso previsto nas leis processuais, uma vez que o
mandamus não pode ser sucedâneo do recurso próprio e adequado para tal
discussão.
No mesmo sentido, tem-se a Súmula 267, do Supremo
Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”. Sic
In casu, a decisão causadora do inconformismo era
recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe a lei
processual em seu artigo 1.015, parágrafo único (“Também caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”). Sic
Diante desse cenário, não há dúvida de que os
impetrantes são carecedores da segurança, pois pretendem utilizar o remédio
constitucional manejado como sucedâneo recursal.
Frise-se, por oportuno, que a decisão judicial impugnada
não é teratológica nem está viciada por patente ilegalidade ou abuso de poder,
não podendo os impetrantes utilizarem-se desta via para modificar a eficácia
da decisão que não lhes agradou.
Dessa forma, ante o não cabimento do presente writ e não
constatada de plano a lesão a direito líquido e certo, indefere-se a petição
inicial, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: “A
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o
caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Sic
Quanto ao tema, aliás, confira-se o que já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Mandado de segurança. Imbra. Impetração contra decisões que, em ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença, determinaram a
desconsideração da personalidade jurídica, inclusão dos sócios no polo
passivo e bloqueio de ativos financeiros, embora anteriormente tivesse
sido decretada a quebra da executada. Decisões judiciais passíveis de
agravo de instrumento. Não cabimento do "mandamus" (art. 5o, II, da
Lei no 12.016/09). Petição inicial indeferida. Extinção do processo, sem
julgamento
do
mérito. (Mandado
de
Segurança
n.
2218005-67.2014.8.26.0000
-
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
Desembargador Relator PEREIRA CALÇAS
j.
03/02/2015 v.u.). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2014397-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro liminarmente a
petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito.
Custas
pelos
impetrantes.
Sem
condenação
em
honorários, consoante dispõe o artigo 25 da Lei no 12.016/09.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator